Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-65.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LCP. LEI 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
1. Ante a verificação de suficiência de fundamentação e de inocorrência de cerceamento de defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
2. A Lei n. 14.132, de 31/03/2021, acrescentou o art. 147-A ao Decreto-lei 2.848/1940 (Código Penal) e revogou art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41.
3. O art. 147-A do Código Penal pune o crime de perseguição, nos seguintes termos: “Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.”.
4. O fato posto sob exame no presente recurso fora praticado em 2018, antes da alteração trazida pela Lei acima mencionada, razão pela qual a análise do feito passa pela esfera da sucessão da lei penal no tempo.
5. A continuidade normativo-típica e a ultratividade da norma mais benéfica exige a análise do caso em concreto, pois o art. 147-A do Código Penal não abrange todas as condutas que se encontravam tipificadas no art. 65 da LCP, o qual dispunha: “Molestar alguem ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.
6. Outrossim, o crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) demanda, para a sua consumação, a presença da habitualidade, diante da previsão expressa no tipo penal da elementar “reiteradamente”. Nesse contexto, a ausência da prova da habitualidade importa na absolvição do agente, pela falta de demonstração quanto ao preenchimento das elementares do tipo penal em vigor.
7. A aplicação da pena mais benéfica prevista no art. 65 da LCP – em decorrência da continuidade normativo-típica – exige comprovação da consumação do crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, o que não ocorreu na situação em tela.
8. Cabimento da absolvição da ré, haja vista a insuficiência de provas de conduta da ré de perseguir alguém, de forma reiterada, a impor o reconhecimento da abolitio criminis pelo não enquadramento do fato ora examinado em tipo penal vigente.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.